Tribunal: TJMT
Processo: 1040850-70.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040850-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), MIGUELINA DA SILVA PEIXOTO - CPF: 023.835.181-58 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de dois contratos não reconhecidos pela Autora e determinou ao Requerido o pagamento de indenização por danos morais.

A Requerente alegou que foi feita a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, enquanto o Réu sustentou a regularidade da cobrança em razão de cessão de crédito oriundo da empresa Calcard.

A sentença reconheceu a ilegitimidade da dívida e fixou indenização de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrada a legitimidade dos débitos que ensejaram a negativação do nome da Autora; (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativação do nome da parte autora exige a demonstração da origem e legitimidade da dívida, cabendo ao credor o ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC c/c art. 14, §3º, II, do CDC.

4.

Os documentos juntados pelo Apelante não se vinculam aos contratos que deram origem à negativação (nº 3291228 e 3637389), tampouco provam a existência da dívida alegada, apresentando propostas desconexas e documentos genéricos.

5.

A ausência de comprovação do vínculo contratual torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configurando ato ilícito e gerando dever de indenizar por dano moral, presumido pela jurisprudência do STJ (dano in re ipsa).

6.

A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida se ausentes provas de outros danos extrapatrimoniais relevantes.

7.

O
quantum
fixado (R$ 6.000,00) deve ser reduzido para R$ 3.000,00, ante as especificidades do caso em concreto, sem que isso possa ensejar enriquecimento sem causa à parte autora.

8.

O critério de fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cessionário de crédito deve comprovar a existência e a origem do débito para realizar inscrição válida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

2.

A negativação fundada em documentos desconexos e sem vínculo com o débito declarado é ilegítima e enseja indenização por dano moral.

3. valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido na ausência de agravantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1040850-70.2023.8.11.0041, ajuizada por
MIGUELINA DA SILVA PEIXOTO
em desfavor do ora Apelante.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

(...).
I) DECLARAR a INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS
oriundos dos contratos nº 3291228 e 3637389, nos valores de R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos) e 1.083,11 (hum mil e oitenta e três reais e onze centavos), respectivamente, supostamente cedido da Calcard à
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
;

II) DETERMINAR que a ré PROMOVA a exclusão dos referidos débitos dos órgãos de proteção ao credito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato, em caso de descumprimento de ordem judicial;

III) CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

IV) CONDENAR a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...). – sic – id. 293763370.

A Apelante aponta que procedeu a baixa voluntária dos apontamentos nos cadastros restritivos tão logo teve ciência da ação, o que não pode ser interpretado como reconhecimento tácito ou expresso do pedido.

Alega que a origem da dívida está devidamente comprovada por meio de contrato firmado com biometria facial, faturas emitidas e identificação inequívoca da parte contratante, sendo possível verificar a correspondência entre os dados contratuais e os documentos pessoais da Autora.

Pontua que a Recorrida, após a contratação, usufruiu do cartão de crédito realizando diversas compras e pagou faturas, o que afasta qualquer indício de fraude.

Aduz ainda que a cessão do crédito foi legítima, documentada e regularmente comunicada à parte Apelada, não havendo vício de informação ou transparência.

Argumenta que não se pode falar em ato ilícito ou dano moral indenizável, visto que exerceu seu direito regular de cobrança, não sendo configurada qualquer ilicitude na negativação promovida.

Enfatiza que a parte Autora agiu de má-fé ao ajuizar a demanda buscando enriquecimento ilícito, alterando a verdade dos fatos e tentando ludibriar o Poder Judiciário.

Ressalta que a inversão do ônus da prova não deve ocorrer de forma automática, sendo imprescindível a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Explana que o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença é excessivo e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

No tocante aos juros de mora, defende que devem incidir apenas a partir do arbitramento do valor da indenização, e não da citação, como consta na sentença, considerando a natureza da obrigação e o entendimento atual do STJ em casos semelhantes.

Por fim, impugna a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, argumentando que a base de cálculo deveria ser limitada ao proveito econômico efetivamente obtido pela autora, correspondente à inexigibilidade do débito reconhecida, excluindo-se o montante pleiteado a título de danos morais, que não foi integralmente acolhido.

Assim, requer:

I) Que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO e TOTALMENTE PROVIDO, para reformar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo” e julgar os pedidos iniciais TOTALMENTE IMPROCEDENTES, com a condenação da parte apelada por sua litigância de má-fé;

II) Subsidiariamente, na remota hipótese de Vossas Excelências entenderem pela procedência (parcial ou total) da demanda, (i) que o quantum indenizatório seja fixado sob os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito; (ii) que seja afastada a aplicação da Súmula 54 do STJ; ou, em caráter eventualíssimo, (iii) que eventuais honorários de sucumbência sejam fixados à luz da SIMPLICIDADE DA CAUSA (sem dilação probatória, sem audiência, sem perícia e demais complexidades).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 293763376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a possibilidade de reforma da sentença que declarou a inexistência do débito em questão e condenou o Requerido/Apelante a indenizar à Autora pelos danos morais, em tese, sofridos.

Na origem, a Requerente afirmou que teve o seu nome negativado ante os apontamentos realizados em 28/03/2021 nos valores de R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos) sob o contrato de n. 3291228 e de R$ 1.083,11 (um mil e oitenta e três reais e onze centavos) sob contrato de n. 3637389, débitos não reconhecidos pela Apelada.

Requereu a declaração de inexistência dos débitos e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o réu/Apelante sustenta a regularidade da contratação e da dívida oriunda de cartão de crédito, firmado junto à cedente do crédito, a terceira Calcard. A Calcard cedeu o crédito ao Fundo apelante que passou a ser o titular da cobrança.

Em que pese o alegado pelo Recorrente, verifica-se do conjunto probatório que o Apelante não juntou elementos suficientes para comprovar a legitimidade da cobrança.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, os documentos acostados pelo Apelante em sua Contestação (id. 293762996 e anexos) são desconexos e não demonstram minimamente a regularidade das dívidas supostamente contraídas pela Requerente.

Do extrato de negativação de id. 293762987, se verifica que os contratos que embasam as dívidas são os de n. 3291228 e 3637389, vejamos:

O Recorrente juntou uma Proposta de Adesão a Cartão de Crédito n. 63318, datada de 10/07/2012, cláusulas gerais genéricas (id. 293763350), biometrias faciais de 30/01/2019 (id. 293763351 e id. 293763352), números de propostas diversos sem o respectivo teor (id. 293763351), fotos da Requerente, extratos de faturas (id. 293763354) e declaração de cessão do crédito (id. 293763355).

Consoante se percebe do conjunto probatório, os documentos supracitados não se relacionam com os contratos que embasaram a negativação e sequer o Recorrente justifica o porquê dessa dissonância.

Sem o contrato o original e não sendo possível associar que a cobrança das faturas de cartão de crédito (id. 293763354) de fato se refere às dívidas negativadas, não está demonstrada a legitimidade da cobrança.

Nesse ponto, não basta que a parte Requerida comprove a existência de relação jurídica anterior entre a Autora e a Empresa cedente (Calcard), é preciso demonstrar a legitimidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil c/c artigo 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não sendo comprovada a regularidade da dívida, a negativação realizada é indevida, ensejando a declaração de inexistência do débito, de modo que a sentença deve ser mantida quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS – PARCIAL
PROCEDÊNCIA
– INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum
documento
que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo autor, como contrato assinado ou gravação com a demonstração da adesão aos seus planos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de
documentos
unilaterais. A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.
Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (N.U 1003109-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECORRENTE DE
CESSÃO
DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO
INDEVIDA
E PERDA DE TEMPO ÚTIL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da
cessão
do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. 2. A ausência de notificação prévia do devedor da
cessão
de crédito constitui mera irregularidade e não gera direito à indenização nos casos de
negativação
do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, casos em que o que se verifica é a existência (ou inexistência) da dívida.
3. In casu, os dados que constam na certidão de
cessão
de crédito não fazem referência quanto ao contrato cedido e o número do contrato que consta na consulta emitida pela SERASA diverge dos dados de contrato que constam nas faturas de cartão de crédito supostamente não pagas, logo não há certeza quanto à origem do débito. Apenas a juntada de faturas de cartão de crédito, desacompanhada de contrato assinado pela parte ou de qualquer outro elemento que possa indicar a contratação do serviço, é insuficiente para demonstrar a origem da dívida em questão.
(...). 5. Recurso provido, sentença reformada. (N.U 1011211-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CESSÃO
DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A
cessão
de crédito é válida independentemente de notificação, mas não afasta o dever do cessionário de comprovar a existência da dívida. A parte ré não demonstrou a origem do débito ou a relação jurídica entre autor e cedente, apresentando apenas
documentos
unilaterais e propostas não assinadas. A ausência de comprovação da relação contratual e do débito torna ilegítima a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, caracterizando ato ilícito. O dano moral decorrente de inscrição
indevida
em cadastro de inadimplentes é presumido (dano in re ipsa).
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível provida para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: “1. O cessionário de crédito deve comprovar a existência do débito para inscrever o nome do suposto devedor em cadastro de inadimplentes. 2. A ausência de prova da relação contratual e da dívida torna ilegítima a
negativação
e gera o dever de indenizar por dano moral, que se presume do próprio ato ilícito.” (...). (N.U 1003107-86.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025). (Destaquei).

Em relação ao
dano moral
,
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas, as quais extrapolam o mero dissabor cotidiano, de modo que devem ser indenizadas.

Acerca do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida nos cadastros de devedores é capaz de gerar, por si só, danos morais àquele cujo nome foi apontado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No caso, restou devidamente comprovada à inserção do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo Apelante, razão pela qual devida à indenização.

No que concerne aos danos morais, ante as divergências existentes, há de se observar a regra de que não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

Muito embora a negativação realizada pelo Apelante, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 6.000,00) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade merecendo reparo.

Ainda que não se constate a existência de negativações pré-existentes no nome da Autora, do extrato acostado por ela junto à inicial (id. 293762987) se verifica que existe protesto posterior às dívidas questionadas, datado de 11/10/2022 (valor de 664,93), fato este que apesar de não afastar a indenização, é suficiente para readequá-la.

Logo, atentando-se ao conjunto probatório, especialmente a ausência de comprovação de outros danos extrapatrimoniais, a indenização deve ser arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto à data de
incidência dos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a regularidade da cobrança pela parte Autora, os juros de mora de 1% ao mês
deveriam incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)
e não do arbitramento, como pleiteou o Apelante.

Contudo, vislumbro que a sentença de origem fixou os juros de mora
a partir da citação
, de maneira que como apenas o Apelante recorreu deste ponto, entendo que não há como fixar o termo inicial de forma diferente da sentença, pois poderia caracterizar
reformatio in pejus.

Por fim, inexiste qualquer ilegalidade quanto à fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, eis que respeita a ordem do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso reformando a sentença
de primeiro grau para
minorar
a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais
).

Considerando que a Autora/Apelada se sagrou vencedora na maior parte de seus pleitos, decaindo apenas minimamente, não há como fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, pelo que
mantenho
a sucumbência conforme fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025